Tribunal: CARF
Processo: 10880.723827/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723827/2013-11
RESOLUÇÃO
3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco de
Miranda (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
2
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
21/01/2014 (fls. 501/516), em face da parcial homologação das compensações
indicadas nos 14 Per/Dcomp abaixo relacionados, conforme Despacho Decisório
de 16/12/2013 (fls. 486/496), proferido pela DIORT da DERAT/São Paulo, cuja
ciência deu-se em 24/12/2013 (fl. 498).

Segundo consta do aludido despacho decisório, o pleito da contribuinte está
respaldado no resultado da ação judicial no 94.0014803-8/SP, cuja decisão
transitou em julgado em 14/08/2008. Na referida ação, consoante despacho, a
contribuinte requereu o reconhecimento do direito à compensação dos valores
recolhidos a maior a título de PIS em face da inconstitucionalidade dos Decretos-
leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988. Tendo sido reconhecido o direito, que
restringiu a compensação aos débitos de PIS, a contribuinte ingressou com
processo de habilitação (11610.015651/2008-06) com a indicação de um crédito
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
3
de R$ 3.455.318,80 (R$ 1.030.607,81 em 31/12/1995). Deferida a habilitação, a
contribuinte ingressou com as declarações de compensação acima mencionadas.
Consta, ainda, do despacho decisório, que, efetuados os cálculos, foi reconhecido
o direito creditório de R$ 249.742,64 (em valores de 31/12/1995). Em
decorrência, foram homologadas, até o limite, as compensações dos débitos de
PIS e não homologadas as compensações dos débitos de IRPJ, IRRF, CSRF, Cofins e
CSLL, em razão de vedação contida na decisão judicial (fl. 496).
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após defender a tempestividade e
discorrer resumidamente sobre os fatos do processo, questiona a homologação
parcial das compensações.
Requer, a seguir, a nulidade do despacho decisório por falta de motivação e de
clareza quanto aos critérios adotados para o cálculo do crédito de PIS.
Aduz que nos cálculos efetuados, a RFB não considerou os recolhimentos
efetuados para os fatos geradores de 07/1989 (47.316,58), 10/1989 (110.425,45)
e 11/1990(5.174.081,71). Além disso, diz que a RFB considerou recolhimentos de
PIS de 01/1994 a 03/1996, sendo que o pedido teria sido restrito ao período de
01/1989 a 05/1993.
Esclarece que os débitos de 1994, 1995 e 1996 não deveriam ser considerados
pois os créditos não foram pleiteados.
Reclama, ainda, que nos meses em que o valor do PIS – Repique superou o valor
do PIS efetivamente pago, a RFB considerou a diferença como um débito,
circunstância não permitida pois não houve o lançamento respectivo e os prazos
para tanto já teriam se esgotado.
Acrescenta que a RFB não indicou as divergências encontradas nos cálculos.
Insiste na falta de motivação e de clareza.
Quanto aos índices aplicados, diz que o despacho decisório os indica, contudo,
afirma que não é possível constatar se tais índices realmente foram observados
nos cálculos, dada a ausência de demonstrativos claros. Diz que há uma indevida
transferência do ônus da prova. Insiste na nulidade do despacho.
No tópico seguinte, reclama do direito à compensação dos créditos de PIS com
débitos de outros tributos federais. Aduz que, apesar da vedação contida na
decisão judicial, o entendimento do STJ, prolatado no RESP no 1.137.738/SP,
como recurso repetitivo, autoriza a compensação, desde que preenchidos os
requisitos contidos na legislação em vigor na época da compensação. Ampara-se
em jurisprudência, inclusive do CARF, e pede o reconhecimento do direito.
Ao final, requer a nulidade parcial do despacho decisório. Na hipótese contrária,
pede a conversão do processo em diligência para a realização de prova pericial
contábil (indica perito e lista quesitos – fls. 516 e 623/624). Pede, ainda, o
reconhecimento do direito de compensação com outros débitos tributários, além
do PIS. Caso não reconhecido esse direito, pede que seja resguardado o seu
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
4
direito de crédito para compensação futura com débitos de PIS, com interrupção
do prazo prescricional.
Em 20/12/2019, consoante despacho de fl. 706, o processo foi encaminhado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Consoante Termos de Apensação de fls. 484, 485, 693 e 694, os processos nos
11610.015651/2008-06,
16349.720136/2013-61,
10880.722807/2016-68
e
10880.722808/2016-11, foram apensados ao presente.
É o relatório.
Em julgamento da manifestação de inconformidade apresentada, a 3a Turma da
DRJ/CTA por meio do acordão 06-68.763, julgou-a parcialmente procedente, conforme decisão
abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/02/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela-se prescindível para o
deslinde da questão.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RESTRINGE A COMPENSAÇÃO
A TRIBUTO DE MESMA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA RFB. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. COMPENSAÇÃO.
No julgamento do Resp no 1.137.738/SP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
do art. 543-C do CPC, estabeleceu que a partir da edição da Lei no 10.637, de
2002, a compensação será viável apenas após o trânsito em julgado de decisão
que reconhecer o crédito do contribuinte desde que: por sua iniciativa; por meio
de declaração contendo informações sobre créditos e débitos; entre quaisquer
tributos administrados pela RFB e devendo-se aplicar, sempre, a legislação
vigente no momento do encontro de contas, que ocorre quando o contribuinte
apresenta a declaração de compensação ao Fisco.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inconformada a Recorrente apresenta recurso voluntário, basicamente nos mesmos
moldes da manifestação de inconformidade, argumentando em síntese:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
5
 nulidade do r. despacho decisório e da decisão recorrida, pela necessidade
de diligência e perícia, uma vez que não apresentou justificativas e muito
menos memória de cálculos para demonstrar o motivo do crédito da
Recorrente ser somente de R$ 249.742,64;
 reforma do r. despacho decisório, uma vez que a Receita Federal não
considerou os recolhimentos indevidamente efetuados de PIS para os fatos
geradores de julho/1989 (47.316,58), outubro/1989 (110.425,45) e
novembro/1990(5.174.081,71);
 a Receita Federal efetuou os cálculos considerando recolhimentos de PIS do
período de janeiro/1994 a março/1996, sendo que a Recorrente somente
pleiteou a recuperação dos créditos de PIS do período de janeiro de 1989 a
maio de 1993;
 ao considerar os créditos dos anos de 1994/1995/1996, os cálculos da
Receita Federal também levaram em consideração os débitos deste período,
obviamente
decaídos
ou
prescritos
em
2009,
o
que
reduziu
demasiadamente e equivocadamente o crédito pleiteado e utilizado pela
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia a ser apreciada por este Colegiado não é o
direito ao crédito em si, já garantido por decisão judicial, mas sim o valor passível de restituição. E,
nesse ponto, a análise dos autos revela insegurança quanto aos valores apurados pela fiscalização,
o que impede um julgamento de mérito justo e fundamentado.
A fiscalização concluiu que o crédito da Recorrente seria de apenas R$ 249.742,64,
um valor drasticamente inferior ao apurado pela empresa. Contudo, a memória de cálculos
apresentada não permite compreender como se chegou a este resultado. Pelos demonstrativos
apresentados não foi possível averiguar o valor original e os detalhes, passo a passo, cada
dedução, cada imputação de débito e cada ajuste que culminou na glosa de mais de 90% do
crédito pleiteado. Além disso, em relação a correção dos valores nos termos fixado na sentença,
em que pese constar no despacho decisório os índices, conforme determinado, não é possível
verificar os índices de correção monetária aplicados, sua periodicidade e sua base legal.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
6
Ademais, em relação aos pagamentos efetuados em julho/1989 (R$ 47.316,58),
outubro/1989 (R$ 110.425,45) e novembro/1990 (R$ 5.174.081,71) a Recorrente juntou os
respectivos DARFs, comprovando a quitação, contudo, foi apenas em análise realizada pela a DRJ
(fls. 707/425) que houve manifestação de que os valores foram desconsiderados por "não
confirmação de repasse pelas instituições financeiras", sem constar, entretanto, qualquer
documento que corrobore a tese apresentada.

Por fim, a Recorrente levanta dúvida pertinente sobre a apuração de débitos
relativos aos anos de 1994, 1995 e 1996. Neste ponto, a DRJ sustenta que Recorrente deve arcar
com os "ônus" do recálculo judicial assim como se beneficia dos "bônus".
É evidente que o recálculo de um tributo pode gerar tanto créditos quanto débitos.
Contudo, não se pode chamar de "ônus" um valor apurado de forma obscura, sem demonstração
de sua origem e certeza. A obrigação de arcar com um débito pressupõe que este seja líquido,
certo e exigível. Se a fiscalização, no curso do recálculo, apura uma diferença a pagar em
determinado mês, ela tem o dever de demonstrá-la de forma inequívoca. Neste sentido, a tese do
"bônus e ônus" só tem validade se os "ônus" (débitos) forem legalmente constituídos. É
imperativo averiguar se, ao considerar os créditos desses períodos, a fiscalização apurou débitos e,
em caso afirmativo, se estes já estavam devidamente lançados de ofício ou declarados pela
própria Recorrente.
Dentro deste contexto, embora não se coadune com a tese de nulidade apontada
pela Recorrente, entendo que para que este Colegiado possa analisar detidamente os fatos e dar
efetividade à verdade material, norteadora do processo administrativo fiscal, há a necessidade de
conversão do julgamento em diligência uma vez que há dúvida sobre a apuração dos fatos e
valores.
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que os
autos retornem à unidade de origem para que a autoridade fiscal:
I.
junte aos autos uma memória de cálculos detalhada, demonstrando, de
forma clara e analítica, como chegou ao crédito final de R$ 249.742,64,
explicitando todos os abatimentos e ajustes realizados sobre o valor
originalmente pleiteado.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.258 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723827/2013-11
7
II.
Demonstre a correção dos créditos de todo o período nos termos
constantes na decisão judicial transitada em julgado e em consonância com
Resolução no 561/2007 do CJF e respectivas alterações posteriores.
III.
esclareça, de forma objetiva e comprovada, o motivo da desconsideração
dos recolhimentos de PIS relativos aos fatos geradores de julho/1989 (R$
47.316,58),
outubro/1989
(R$
110.425,45)
e
novembro/1990
(R$
5.174.081,71), devendo juntar aos autos os documentos que comprovem a
alegada "não confirmação de repasse pelas instituições financeiras" para
cada um dos DARFs desconsiderados.
IV.
Demonstre e informe se, ao analisar os créditos relativos aos anos-
calendário de 1994, 1995 e 1996, foram apurados débitos concomitantes e,
em caso afirmativo, que demonstre se tais débitos foram objeto de
lançamento de ofício ou se constavam em declarações apresentadas pela
própria
Recorrente,
especificando
os
respectivos
documentos
de
constituição do crédito tributário.
Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias para
se pronunciar sobre seu resultado.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 791
DF CARF MF
Original